Tribunal: STF
Processo: HC 253483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2025, por Fábio Cunha Loureiro e outro, advogados, em benefício de Osmar Molina, contra decisão pela qual, em 10.3.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 986.454:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de OSMAR MOLINA em que se aponta como autoridade o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 155, § 4º, inciso IV, e 180, § 1º, do Código Penal, e no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem em acórdão de fls. 24-30.



    No presente writ, alega a defesa a ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, defendendo que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal”.  



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Messod Azulay Neto afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.  



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    Asseveram ausência de contemporaneidade para a prisão do paciente, que ele teria “colaborado espontaneamente com as investigações” e seria pessoa “idosa primária”, sem antecedentes, com residência fixa, família constituída e trabalho lícito.  



    Sustentam que o paciente estaria sendo acusado da prática de crimes cometidos sem violência, que, em caso de condenação, eventual pena, em razão de suas condições pessoais, seria fixada no mínimo legal, com a imposição do regime inicial diverso do fechado e incompatível com a sua prisão cautelar.  



    Afirmam que não há evidências de que, solto, o paciente voltará a praticar crimes, que não haveria risco de fuga e que a conduta atribuída ao paciente seria “secundária em relação à conduta principal da tal organização criminosa que seria o furto de peças”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício (art. 654, §2º do CPP), para, em definitivo, confirmar a ordem liminar e REVOGAR A PRISÃO PRTEVENTIVA decretada em face do paciente, sem prejuízo da substituição da medida por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), fazendo-se a competente comunicação aos autos da ação penal processo nº 0008562-76.2024.8.13.0209, em trâmite perante a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CURVELO/MG”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 986.454. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).  



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado “como incurso nas sanções do artigo 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 180, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal”. Tem-se na denúncia:



    “(...) Consta do incluso inquérito policial que, entre o final do ano de 2023 até meados do mês de fevereiro de 2024, o denunciado OSMAR MOLINA adquiriu, recebeu, transportou, manteve em depósito, vendeu e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, coisa que sabia ser produto e crime. 



    (…) Segundo foi apurado nos inquéritos policiais inclusos, após intensas investigações pela Polícia Judiciária, ficou constatada a existência de uma organização criminosa especializada em furtos e receptação de peças e componentes agrícolas, especialmente, peças de pivôs de irrigação, composta pelos denunciados, que se associaram com a finalidade de praticar os referidos delitos em fazendas da região. 



    A prática dos crimes se dava de forma estruturalmente organizada, com divisão direcionada de tarefas de acordo com as especificidades de cada membro, com o objetivo de melhor organizar a função de cada um e obter êxito nas inúmeras empreitadas criminosas.



    (…) o denunciado OMAR MOLINA era o responsável em receptar a mercadoria furtada, sendo um receptador especializado e exclusivo da organização criminosa, o qual adquiria os materiais furtados, bem como fazia encomendas de objetos específicos aos demais comparsas. Possuía estreito relacionamento com ALFREDO, há muitos anos, e tinha amplo conhecimento da estrutura da organização criminosa, sendo que somente negociava valores com ALFREDO. 



    (…) Consta que o denunciado adquiria a peças de pivôs de irrigação furtadas e, logo após, as revendia, uma vez que é comerciante no ramo de compra e venda de implementos agrícolas. 



    Durante as investigações, após quebra de sigilo telefônico, foram interceptadas várias conversas via celular entre MOLINA e os demais denunciados, negociando os produtos objeto do crime, principalmente conversas com denunciado ALFREDO, líder do grupo e que recebia os pagamentos feitos por OSMAR MOLINA”.  



    5. Em 6.12.2024, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Curvelo/MG acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de corréus:



    “(...) Compulsando os autos, verifica-se que há provas da materialidade das condutas e indícios substanciais de autoria, notadamente em razão do acervo produzido na cautelar que tramitou sob o nº 5001959-96.20248130209, após o deferimento de diligências autorizadas pelo juízo, além dos elementos trazidos no bojo do inquérito. 



    Ainda, o caso se adequa com perfeição ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que as penas máximas imputadas aos delitos suplanta quatro anos. 



    Já quanto aos fundamentos do cárcere, este é imperioso para a garantia da ordem pública (art. 312 CPP), por estar diante de atos capazes de trazer intranquilidade a população em geral, além de prejuízo a lavouras, obstaculizando o pleno desempenho de agricultura irrigada.



    Aliás, ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem reincidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga.



    Como se sabe, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas retro elencadas, autoriza a decretação da prisão cautelar”.



    O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 8.12.2024.  



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.24.523381-2/000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) Registro que tese defensiva de negativa de autoria é incompatível com a via eleita. O habeas corpus não comporta revolvimento do acervo fático-probatório, sendo este momento bastante precoce para manifestação sobre as teses aventadas pelo impetrante. Ademais, as alegações não são suficientes para afastar os indícios de autoria em relação ao paciente, e melhor serão analisadas no curso da ação penal. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente aparenta boa fundamentação em elementos concretos (…).



    Evidente a gravidade concreta do delito, consubstanciada nas fundadas suspeitas da prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada, sendo prudente, por ora, a manutenção da custódia cautelar. 



    (…) Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, é prudente que a representação pela prisão preventiva ocorra após as investigações e cumprimento de diligências pela autoridade policial, a fim de se averiguar com completude os fatos investigados, sobretudo diante da complexidade do caso e pluralidade de investigados. Portanto, o mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente.



    (…) Ante ao oferecimento da denúncia apresentado pela defesa na petição (doc. ordem nº 21), consigno que a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Por este motivo, inviável inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, que se trata de mera expectativa, não havendo que se falar em violação do princípio da homogeneidade. 



    A presença de condições subjetivas favoráveis, por si, também não afasta a prisão preventiva, uma vez que concretamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista, os fortes indícios de que o paciente integra uma organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada.



    Destacou a decisão que decretou a prisão cautelar, que ‘ao que parece, está-se diante de pessoas de elevada periculosidade, supostamente integrantes de uma organização criminosa, que podem reincidir no mundo do crime e, até mesmo, empreender fuga’. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.



    (…) Vale destacar, ainda, que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa’ (AgRg no RHC n. 179.964/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023). 



    De mais a mais, ‘a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema’ (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.  



    O paciente é acusado de integrar “organização criminosa voltada para prática do crime de furto e receptação de várias peças de implementos agrícolas de irrigação, de elevado valor comercial, praticados de forma organizada”, apontado como “responsável em receptar a mercadoria furtada, sendo um receptador especializado e exclusivo da organização criminosa, o qual adquiria os materiais furtados, bem como fazia encomendas de objetos específicos aos demais comparsas”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    Ademais, ao contrário do alegado na inicial da presente impetração, não há se cogitar na espécie de ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente. Como assentado nas instâncias antecedentes, “é prudente que a representação pela prisão preventiva ocorra após as investigações e cumprimento de diligências pela autoridade policial, a fim de se averiguar com completude os fatos investigados, sobretudo diante da complexidade do caso e pluralidade de investigados. Portanto, o mero transcurso de tempo, desde que não excessivo, não é fator suficiente para afastar a contemporaneidade do risco oferecido pela liberdade do paciente”.  



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).  



    10. Quanto à alegação dos impetrantes de que, em caso de condenação, eventual pena imposta ao paciente, em razão de suas condições pessoais, seria fixada no mínimo legal, com a fixação do regime inicial diverso do fechado, trata-se de mera conjectura que não pode ser considerada para se decidir pela desproporcionalidade da prisão cautelar.  



    Quanto à afirmação de ser o paciente pessoa idosa, trata-se de questão não examinada nas instâncias antecedentes e não há elementos nestes autos eletrônicos que evidenciem manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. Ademais, nada impede que a defesa suscite essa questão no juízo de origem para avaliação das condições do local em que o paciente está custodiado e do seu estado de saúde.  



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada  a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora